Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719698-13.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE ESTANAGILDO AFONSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003128-10.2010.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de JOSÉ ESTANAGILDO AFONSO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 126417807 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, para desconstituir a penhora que recaiu sobre os lotes no 01-A e 01, da quadra no 12, situados no Setor Central, Av. Francelina Mendes Coelho, em Três Ranchos-GO, por se tratar de bem de família. No Agravo de Instrumento interposto, o exequente argumenta, em síntese, que não há nos autos elementos para se concluir pela impenhorabilidade dos lotes ao abrigo da Lei 8.009/90, já que não houve apresentação de prova robusta sobre esse aspecto nos autos. Afirma o agravante que são dois lotes vizinhos, e mesmo que num deles esteja a residência do agravado e de sua família, no outro, conforme fotos do processo, há uma área de lazer, tornando cabível a manutenção da restrição sobre essa parte, por não se tratar de moradia. Aduz ainda que não há nos autos documentos suficientes que comprovem ser o único imóvel de propriedade da parte agravada, a quem cabe o ônus de comprovar a condição de impenhorabilidade. Ao final, o agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada quanto à parte que desconstituiu a penhora do imóvel indicado até o final do julgamento do presente agravo a fim de manter a restrição sobre o lote em que não consta construção de residência, evitando, assim, a suspensão do feito. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo. Preparo recolhido (IDs 36376214, 36376215 e 36376216). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de penhorar imóvel do agravado, considerado bem de família. Segundo o agravante, o acervo probatório constante dos autos não se mostra suficiente para ensejar o acolhimento da tese defendida pelo executado, uma vez que não foram juntados documentos que comprovem que os lotes penhorados envolvem bem de família. Nos termos do artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. A Lei n. 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, assim dispõe a respeito da impenhorabilidade do bem de família: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Referida Lei está em sintonia com a interpretação constitucionalizada do Direito Civil para a aplicação concreta dos princípios da dignidade humana, da solidariedade social e da igualdade substancial, além da erradicação da pobreza (arts. 1o, 3o e 5o da Constituição Federal), e do direito social à moradia (art. 6o, CF), privilegiando as situações jurídicas fundamentais da pessoa humana. Conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald1, a qualificação como bem de família tem por escopo alcançar uma “forma de afetação de bens a um destino especial”, qual seja, o de assegurar a dignidade humana dos componentes do núcleo familiar. Submete-se a um regime jurídico protetivo com o intuito de garantir a sua sobrevivência digna, reconhecida a necessidade de um mínimo existencial de patrimônio, para a realização da justiça social. Noutras palavras, o regime jurídico protetivo em comento, a despeito de envolver questão sensível, vinculada à tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, não constitui direito absoluto. Por certo, o enquadramento na proteção conferida ao bem de família demanda análise de provas, constituindo ônus do executado demonstrar que o imóvel de sua propriedade atende os requisitos legais. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. ERROR IN PROCEDENDO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Analisando a planilha apresentada pelos agravantes no Cumprimento de Sentença verifica-se que não houve excesso de execução, pois em seus cálculos a Contadoria Judicial encontrou os mesmos valores cobrados pelos exequentes, ora agravantes. 1.1. Necessário, portanto, a reforma da decisão para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença que aduz excesso de execução. 2. É ônus do executado a comprovação de que o imóvel é bem de família. O reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento na ausência de comprovação, pelo credor, de que não se trata de imóvel impenhorável caracteriza error in procedendo, sendo necessária a cassação da decisão para possibilitar ao executado que comprove a impenhorabilidade, em respeito à preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 3.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta agravado ao alegar excesso de execução e impenhorabilidade do imóvel constrito, pois apesar de sua recalcitrância, suas insurgências estão no espectro do exercício do direito de defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1371699, 07206875320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES DO EXEQUENTE EVIDENCIADAS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. 1.1. O instituto do bem de família "tem por objetivo garantir o direito à moradia da família, ou seja, é um direito fundamental que tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana" (CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 528). 2. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II), dever do qual o executado/agravado não se desincumbiu no caso. 3.Inversamente, o exequente/agravante apresenta argumentos capazes de confirmar a manutenção da constrição sobre o imóvel, conforme o conjunto probatório até então presente nos autos e que não qualifica o imóvel como bem de família e, portanto, dotado de impenhorabilidade. 3.1. Assim, imperiosa a reforma da decisão recorrida para determinar a manutenção da penhora do imóvel. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350405, 07082143520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, o executado apresentou fotos que demonstram, em análise perfunctória, que ele e a esposa residem no imóvel penhorado, o qual se trata de lotes contíguos, constituindo, na realidade, um único imóvel (IDs 115887322, 115887324, 115887325, 115887327, 115887328, 115887329, 115887330, 115887331, 115887332, 115887333, 115887335, 115887336, 115887337, 115887339, 115887341, 115887343 e 115887344). Além disso, na declaração de imposto de renda do agravado de 2021, obtida através de consulta ao INFOJUD (ID 91882111 do processo de referência) consta somente o imóvel penhorado como de sua propriedade, o que é corroborado pela certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Três Ranchos-GO (ID 115828349) e pelo IPTU de ID 115889997. Por conseguinte, na oportunidade que lhe coube se manifestar, o executado, na impugnação à penhora apresentada, juntou documentos que, a princípio, mostram-se idôneos para demonstrar a inexistência de outros imóveis registrados em seu nome, bem como o caráter de bem de família do imóvel penhorado. Portanto, enquadrando-se o imóvel, objeto da constrição judicial, no conceito de bem de família, previsto no artigo 1.072 do Código Civil e nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990, não há como ser reconhecida a sua penhorabilidade, circunstância que torna impositiva a desconstituição da penhora, conforme decisão prolatada pela d. Magistrada de primeiro grau. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. Na ação de execução, é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora para a satisfação de seu crédito. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em se tratando de penhora de bens imóveis, é ônus do devedor, e não do credor, comprovar eventual impenhorabilidade do bem indicado para pagamento da dívida. 3. Dessa forma, a mera indicação do imóvel pelo credor, por si só, não deve acarretar a imediata penhora do bem, tampouco o indeferimento da medida constritiva. Cabe ao Juiz, primeiramente, oportunizar ao devedor demonstrar se o bem é o único imóvel de sua titularidade. Ao Exequente/Agravante, se for o caso, e diante das provas apresentadas, caberá desconstituí-las. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1428052, 07054694820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 1.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. Restando demonstrado nos autos que o único imóvel pertencente à devedora é utilizado para sua moradia, conforme certidões dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, bem como comprovante de residência lastreado em conta de energia elétrica em nome da filha, coproprietária juntamente com a devedora, necessário o reconhecimento da impenhorabilidade.. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1428231, 07310145720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. REJEITADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA. IMÓVEL RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da desconstituição da penhora do imóvel de propriedade da executada/agravada realizada nos autos principais, a interposição de recurso representa exercício regular de direito e não caracteriza intuito protelatório. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. O cerne da controvérsia recursal está relacionado à penhorabilidade do bem de família da executada, tendo o Juízo de primeiro grau entendido, na hipótese, pela impossibilidade de penhora, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos para a configuração da impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei 8.009/90. 3. De acordo com a Lei no 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade a imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de residência, nos termos dos artigos 1o e 5o da citada Lei. 4. Compulsando os elementos probatórios dos autos, tem-se que a decisão agravada não comporta reforma, já que a parte executada/agravada suficientemente se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, comprovando que o imóvel objeto dos autos se trata de bem de família e, por isso, encontra-se dotado de impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1428047, 07105836520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Não havendo, portanto, em sede de cognição sumária, elementos concretos de prova aptos a demonstrar que o imóvel objeto da constrição judicial não constitui bem de família, nem que haja a possibilidade de desmembramento do imóvel para penhora de parte do bem, deve a pretensão recursal ser rejeitada para o fim de manter a r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO e mantenho incólume a r. decisão agravada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 às 10:58:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias I - 9. ed. rev.e atual - Salvador: Ed JusPodlvm, 2016, p. 837.